Tribunal: STF
Processo: HC 54619
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. TANTO A DENUNCIA QUANTO O SEU
RECEBIMENTO EMANADOS DE AUTORIDADES INCOMPETENTES RATIONE MATERIAE
SÃO RATIFICAVEIS NO JUÍZO COMPETENTE (ARTS. 108, PARAGRAFO 1, 567 E
568 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.